Tribunal: TJMT
Processo: 1017920-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017920-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Flora, Reserva legal, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), LAIRTON FERRABOLI - CPF: 141.931.458-08 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR BUZIGNANI - CPF: 661.390.829-00 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO ADMINISTRATIVO PRETÉRITO. CANCELAMENTO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA DO DANO OU DE RISCO IMINENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação civil pública ambiental, destinada à imposição de embargo judicial, recuperação de área supostamente degradada e outras medidas inibitórias.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto ao alegado descumprimento de embargo administrativo anterior e ao cancelamento dos registros do Cadastro Ambiental Rural da propriedade; e (ii) contradição interna ao reconhecer a relevância do bem jurídico ambiental e, simultaneamente, afastar a tutela de urgência por ausência de contemporaneidade do dano e de risco iminente.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. O acórdão enfrentou de forma suficiente e coerente os requisitos da tutela provisória, consignando a inexistência de prova atual da continuidade da degradação ambiental ou da exploração econômica da área, circunstância que afasta o periculum in mora exigido pelo art. 300 do CPC.
5. A referência a infrações administrativas pretéritas e a alegações de descumprimento de embargo anterior, desacompanhadas de elementos probatórios contemporâneos, não se mostra apta a caracterizar urgência, tendo tal aspecto sido implicitamente considerado no julgamento.
6. A menção à existência de iniciativa do agravado voltada à regularização ambiental, mediante inscrição no CAR e adesão ao Programa de Regularização Ambiental, foi suficiente para afastar a alegada omissão quanto à situação registral do imóvel, sem prejuízo de exame aprofundado da matéria no mérito da ação principal.
7. Não há contradição lógica entre o reconhecimento da relevância constitucional da proteção ambiental e a negativa da tutela de urgência, quando ausentes elementos concretos e atuais que evidenciem risco iminente ou dano irreparável.
8. O prequestionamento resta atendido na forma do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Inexistem omissão ou contradição em acórdão que, embora reconheça a relevância do bem jurídico ambiental, indefere tutela provisória de urgência por ausência de prova contemporânea do dano ou de risco iminente, sendo incabíveis embargos de declaração opostos com finalidade de rediscutir o mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.880.416/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 22.03.2021; TJMT, ED no 1029254-26.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação civil pública ambiental.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o descumprimento de embargo administrativo anterior (no 0467-D) imposto pela SEMA/MT desde 2018, o qual teria sido reiteradamente violado pelos embargados com a exploração de mais de 1.046 hectares de área embargada, impedindo a regeneração da vegetação nativa.

Aponta ainda que o acórdão deixou de considerar que os dois registros vinculados à propriedade (CARs de no MT201660202-1 e MT114599-2018) encontram-se cancelados, circunstância que evidenciaria a ausência de regularização ambiental da área.

Quanto à contradição, argumenta que o acórdão reconheceu expressamente a relevância e a gravidade do bem jurídico tutelado – o meio ambiente – e, simultaneamente, afastou a concessão da tutela provisória de urgência sob o fundamento de ausência de contemporaneidade da conduta e de provas atuais da degradação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, para suprir omissão e contradição, bem como prequestionando a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões, o embargado JULIO CESAR BUZIGNANI sustenta que os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual o recurso não se presta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Do acórdão embargado, impende transcrever, até para que se evite tautologia, como cito:

“[...] A pretensão recursal consiste na concessão de efeito ativo ao agravo para, liminarmente, determinar o embargo judicial da área degradada, a abstenção de novas intervenções lesivas e a obrigação de recuperação ambiental, com a consequente apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) perante o órgão competente (SEMA/MT). Contudo, as razões deduzidas pelo agravante, nesta quadra processual, não se mostram suficientes para infirmar os fundamentos que embasaram a decisão recorrida. Infere-se dos autos que, a análise do juízo a quo pautou-se em adequada leitura dos elementos constantes dos autos originários, considerando especialmente a ausência de comprovação contemporânea da continuidade do dano ambiental ou da manutenção de atividades econômicas na área embargada. Conforme destacado na decisão recorrida, os fatos imputados ao agravado remontam ao ano de 2018, sem que tenha sido apresentada, no momento processual da propositura da ação ou da formulação do pedido liminar, qualquer evidência concreta de reiteração da conduta lesiva ou de risco iminente à integridade do meio ambiente. Assim, embora se reconheça a relevância do bem jurídico tutelado — o meio ambiente ecologicamente equilibrado, cuja proteção constitui dever constitucional imposto ao Poder Público e à coletividade (art. 225 da CF/88) —, não se pode prescindir da demonstração mínima do periculum in mora, requisito essencial à concessão de medidas de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. A propósito: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO MANTIDA. Para a concessão da liminar em Ação Civil Pública são necessários dois requisitos específicos, quais sejam: plausibilidade, relevância da fundamentação - aparência do direito - e que, do ato impugnado, possa resultar a ineficácia da pretensão principal, ainda que deferida ao final - perigo da demora. Demonstrados de plano, formam base legal para o deferimento da liminar. (TJ-MG - AI: 10301150052860001 MG, Relator.: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 01/12/2015, Data de Publicação: 11/12/2015) (destaquei) O juízo de primeiro grau, corretamente, concluiu que o risco de dano irreparável ou de difícil reparação não se encontra devidamente caracterizado. Tal conclusão decorre da constatação de que não há prova nos autos de que o requerido esteja atualmente praticando condutas lesivas ao meio ambiente, tampouco que esteja explorando economicamente a área desmatada, circunstância essencial para a configuração da urgência que legitimaria o deferimento da tutela pretendida. Ademais, observa-se que o pedido de indisponibilidade de bens e valores também foi corretamente rechaçado pelo juízo de origem, em consonância com a jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de que a constrição patrimonial, como medida assecuratória da reparação ambiental, exige a demonstração de risco concreto de dilapidação do patrimônio, o que igualmente não se verifica na hipótese. A alegação de que a manutenção da situação fática configura ofensa permanente à legislação ambiental e impede a regeneração natural da vegetação, embora grave, carece de comprovação nos autos. A tutela de urgência não se presta à antecipação de providências fundadas em suposições ou projeções abstratas, mas sim na constatação objetiva de risco real e imediato à eficácia da tutela jurisdicional ou à integridade do bem jurídico em litígio. Ressalte-se que a preservação do meio ambiente, ainda que seja matéria revestida de indiscutível interesse público e de natureza difusa, não prescinde do respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, especialmente quando a providência antecipatória pleiteada possui caráter irreversível e impõe obrigações gravosas ao suposto infrator. Não se está, com isso, a negar a possibilidade de futura imposição de medidas reparatórias ou inibitórias, inclusive de ordem judicial, desde que precedidas da devida instrução probatória e de comprovação cabal da responsabilidade civil pela degradação ambiental. No atual estágio processual, entretanto, a decisão que indeferiu a medida liminar encontra-se amparada em fundamentação sólida, em harmonia com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar respaldada no modelo constitucional de processo. Outrossim, a alegação de que a omissão judicial poderia acarretar “perpetuação do dano” não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, o juízo de origem expressamente reconheceu a gravidade da conduta descrita, limitando-se, entretanto, a ponderar que a medida extrema postulada somente poderá ser eventualmente imposta após o regular contraditório e adequada formação do conjunto probatório. Impende ressaltar, ainda, que existem nos autos de origem informações de que o agravado Julio Cesar Buzignani deu entrada no Cadastro Ambiental Rural (id. 207306449), buscando a regularização ambiental da propriedade, aderindo ao Programa de Regularização Ambiental – PRA. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da Ação Civil Pública no 1001411-42.2024.8.11.0033, nos termos da fundamentação supra.

Da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia foi enfrentada de forma clara, coerente e suficiente, com fundamentação expressa acerca dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O colegiado foi explícito ao consignar que, embora se reconheça a elevada relevância constitucional do meio ambiente ecologicamente equilibrado, tal circunstância, por si só, não afasta a exigência de demonstração concreta e atual do
periculum in mora
.

No que concerne ao alegado descumprimento de embargo administrativo pretérito, observa-se que o acórdão não se omitiu sobre a matéria, mas a enfrentou de modo implícito e suficiente ao assentar que os fatos imputados ao agravado remontam ao ano de 2018 e que, no momento da propositura da ação civil pública e do pedido liminar, não foram trazidos aos autos elementos probatórios contemporâneos aptos a demonstrar a continuidade da atividade lesiva ou a reiteração da conduta supostamente irregular.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, concluiu-se que a mera referência a infrações administrativas pretéritas, desacompanhada de prova atual de exploração econômica da área ou de agravamento do dano ambiental, não se mostra bastante para caracterizar a urgência exigida para a medida extrema postulada.

De igual modo, a alegação relativa ao cancelamento dos registros de CAR não foi ignorada, mas inserida no contexto da análise da regularização ambiental da propriedade, tendo o acórdão destacado a existência de informações nos autos acerca da iniciativa do agravado de promover a inscrição e buscar a adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA.

Ainda que se discuta, no mérito da ação principal, a validade ou eficácia desses registros, tal circunstância, isoladamente, não supre a ausência de prova atual do risco iminente ou da continuidade do dano, elemento central para a concessão da tutela provisória requerida.

Não se configura, portanto, a omissão alegada, porquanto o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e suficientes à resolução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

Tampouco se verifica a apontada contradição interna. O reconhecimento da relevância do bem jurídico ambiental e de sua proteção constitucional não se mostra logicamente incompatível com a conclusão pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Ao revés, o acórdão promoveu adequada ponderação entre os princípios da proteção ambiental, do devido processo legal, do contraditório e da proporcionalidade, assentando que medidas de caráter gravoso e potencialmente irreversível exigem suporte probatório mínimo e atual, sob pena de violação ao modelo constitucional de processo.

Trata-se de raciocínio lógico e coerente, que não encerra antagonismo interno, mas sim juízo de ponderação próprio da técnica decisória em matéria de tutelas provisórias.

Nesse contexto, evidencia-se que os embargos de declaração opostos buscam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão e infirmar a conclusão adotada pelo colegiado, finalidade incompatível com a via eleita.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Prequestionamento. Rejeição. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão e busca prequestionamento para fins recursais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, bem como se há necessidade de prequestionamento explícito para fins de recurso extraordinário. III. Razões de decidir. 3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas. 4. O prequestionamento explícito não é obrigatório quando a decisão é suficientemente fundamentada, conforme jurisprudência pacificada do STJ. IV. Dispositivo e tese. 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
"Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e sendo dispensável o prequestionamento explícito de dispositivos legais quando a fundamentação é clara e precisa, rejeitam-se os embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes; ED 4088/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos. (N.U 1029254-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)”

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de deslizamento de terra em encosta situada às margens da BR-259/ES, sob responsabilidade do DNIT. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à valoração do laudo pericial judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos de declaração são utilizados indevidamente como instrumento de rediscussão da matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios formais do julgado -- omissão, obscuridade, contradição ou erro material -- não se prestando à rediscussão de fundamentos jurídicos ou à reapreciação de provas já examinadas. 4. O acórdão embargado apreciou de modo claro e fundamentado os pontos relevantes da controvérsia, notadamente quanto à responsabilidade objetiva do DNIT, à omissão específica e à existência de nexo causal, com base no relatório técnico anterior ao evento e na insuficiência do laudo pericial posterior. 5. O embargante busca, sob o pretexto de omissão, rediscutir a valoração do laudo técnico, o que excede os limites dos embargos de declaração e configura mero inconformismo com o resultado do julgamento. 6.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que embargos de declaração não se prestam ao reexame do conjunto fático-probatório, nem à veiculação de inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado
. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 8a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (TRF-2 - Apelação Cível: 00300439520164025001, Relator.: FABRICIO FERNANDES DE CASTRO, Data de Julgamento: 20/08/2025, Administrativo e Cível (Turma))

Por fim, quanto ao prequestionamento, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, como ocorreu no presente caso.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Como bem se vê, a
matéria levantada nos embargos já foi devidamente enfrentada e analisada pelo Colegiado. Com efeito,
não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da extensa fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026